Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-89.2020.8.05.0104
Classe: Coisa Julgada
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
EXCEÇÃO DE COISA JULGADA n.
0000089-89.2020.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

EXCIPIENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EXCEPTO: PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (DL 201/67) E CRIME CONTRA A LICITAÇÃO (LEI 8.666/93). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME.

1.
T
rata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Pedro Raimundo Santana da Cruz, ex-Prefeito do município de Sátiro Dias/BA, pela suposta prática de crimes previstos no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67 (utilização indevida de bens, rendas ou serviços públicos) e no art. 90 da Lei nº 8.666/93 (frustração do caráter competitivo de licitação), em concurso material. A Denúncia, ofertada em 11 de novembro de 2014, narra irregularidades na condução da Carta Convite nº 25/2013. Após tramitação perante o Tribunal de Justiça e declínio de competência para a Vara Crime de Inhambupe/BA, e posterior retorno ao Tribunal, a Defesa e o Ministério Público suscitaram a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A controvérsia consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando: (i) a ausência de recebimento formal da Denúncia e, consequentemente, de marco interruptivo da prescrição; (ii) a idade do denunciado, superior a 70 anos, que enseja a redução pela metade dos prazos prescricionais; e (iii) o decurso de mais de 12 anos desde a data dos fatos (2013) até a presente data.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena máxima em abstrato cominada ao delito, antes do trânsito em julgado da sentença final (art. 109 do CP), incidindo sobre cada crime isoladamente em caso de concurso (art. 119 do CP). O delito do art. 90 da Lei nº 8.666/93 possui pena máxima de 4 anos, prescrevendo em 8 anos (art. 109, IV, CP). O crime do art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67 possui pena máxima de 12 anos, prescrevendo em 16 anos (art. 109, II, CP).

4.

A análise dos autos demonstrou a inexistência de decisão formal de recebimento da denúncia, conforme certificado pelo Ministério Público. A ausência desse ato judicial impede a ocorrência de causa interruptiva da prescrição prevista no art. 117, I, do Código Penal, permitindo que o prazo prescricional continue a fluir ininterruptamente desde a consumação dos delitos.

5.

O denunciado, nascido em 15 de maio de 1953, possui atualmente 72 anos de idade, fazendo jus à aplicação do art. 115 do Código Penal, que determina a redução dos prazos prescricionais pela metade quando o réu é maior de 70 anos na data da sentença. Com a redução, o prazo prescricional para o crime do art. 1º, II, do DL 201/67 passa de 16 para 8 anos, e para o crime do art. 90 da Lei 8.666/93 passa de 8 para 4 anos.

6.

Considerando que os fatos ocorreram em 2013 e que já transcorreram mais de 12 anos até a presente data (novembro de 2025), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, resta configurado o decurso do lapso prescricional para ambos os delitos imputados, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Preliminar de mérito acolhida. Declarada extinta a punibilidade do denunciado Pedro Raimundo Santana da Cruz, determinando-se o arquivamento do feito. Tese: "1. A ausência de recebimento formal da denúncia impede a configuração da causa interruptiva da prescrição prevista no art. 117, I, do Código Penal, permitindo que o prazo prescricional continue a fluir desde a data da consumação delitiva. 2. A idade do réu superior a 70 anos, na data da sentença, enseja a aplicação do art. 115 do Código Penal, com redução pela metade dos prazos prescricionais. 3. Transcorrido o prazo prescricional reduzido, sem causa interruptiva ou suspensiva, configura-se a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade do agente."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, II e IV; 115; 117, I; e 119. Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, II. Lei nº 8.666/93, art. 90.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EXCEÇÃO DE COISA JULGADA Nº 0000089-89.2020.8.05.0104
, provenientes da Comarca de Inhambupe/BA, figurando como Excepto
PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ
, e, como Excipiente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE MÉRITO
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Excepto
PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.